Tribunal: STF
Processo: Rcl 71318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por INFRA S/A (atual VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 81ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ (Processo 0100335-57.2022.5.01.0081), que teria, em tese, violado a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “1. O juízo da 81ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT 01 – TRT 01 desconsiderou a aplicação do regime de Fazenda Pública à VALEC – ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS, empresa pública federal, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é dependente direta do Tesouro Nacional, controlada pela União, exercendo seu papel na Administração Pública como prestadora de serviço público essencial (desenvolvimento do transporte ferroviário no território nacional), na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008 e Lei n° , que a estruturou como empresa pública.



    [...]



    11. Percebe-se que o juízo singular desconsiderou o que foi decidido na ADPF Nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas.”



    Requer, ao final, a procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente